Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710314-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: LUCI PINTO FERNANDES, ESPOLIO DE JAIRO PACHECO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: LUCI PINTO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO POUPANÇA. PLANO COLLOR I. VENCIMENTO PRIMEIRA QUINZENA. 1. Não se conhece, no agravo de instrumento, de matéria que não foi objeto da decisão recorrida e, além disso, já está preclusa por decisão anterior do Juízo a quo não impugnada oportunamente. 2. Para aplicação do IPC, nos percentuais determinados por sentença, considerando-se os expurgos dos planos econômicos sobre poupança com aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser observado o saldo existente na data de vencimento e não o apurado no final do mês. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.030, inciso III, 1.035, §5o, e 1.036, todos do CPC, porque, apesar de a Suprema Corte ter sobrestado o andamento de todas as ações envolvendo planos econômicos (RE 632212, 591707 e 626307), a presente execução provisória de sentença foi processada e restou determinado o depósito da quantia apurada; c) artigos 520, inciso IV, e 521, ambos do CPC, pois a eventual liberação de valores somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da ação principal, ou mediante prestação de caução idônea; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto, sem dirimir todas os questionamentos e sem nomear perito contábil, os absurdos cálculos foram homologados, em flagrante cerceamento ao seu direito de defesa. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedades aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, renovando a tese de cerceamento de defesa. Requer a suspensão de ambos os apelos em virtude do reconhecimento da repercussão geral acerca das diferenças de correção monetária nas cadernetas de poupança com relação aos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II (ADPF 165, RE 591797 e AI 722834). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 520, inciso IV, 521, 1.030, inciso III, 1.035, §5o, e 1.036, todos do CPC, tendo em vista que: a) o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença sequer foi conhecido pela turma julgadora, exatamente pelo fato de se tratar de matéria preclusa (confira-se o ID 27327529 – Págs. 3/4); b) a prestação de caução idônea e a impossibilidade de liberação dos valores representam inovação recursal (confira-se o ID 30801259 - Págs. 5/6). Observe-se que a afronta aos mencionados preceitos somente foi inaugurada nesta instância recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Igualmente não deve prosseguir a defendida afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, haja vista que tais dispositivos legais não guardam pertinência temática com a tese de cerceamento de defesa. Assim, é correto incidir a barreira ditada pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1762176/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/10/2021). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colaciononou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Indefiro pedido de sobrestamento de ambos os apelos, pois: a) no STJ, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgInt nos EREsp 1866437/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 23/8/2021); b) no STF, “estão excetuadas da ordem de sobrestamento as ações em sede executiva - decorrentes de sentença transitada em julgado - e as que se encontrem na fase instrutória” (Rcl 33878 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 28/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015